Tribunal: TJSP
Processo: 2116300-21.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência contra os cálculos apresentados pelos exequentes – Pleiteada a aplicação da Lei no 11.960/09, para fins de atualização monetária do crédito exequendo – Impossibilidade – Norma declarada inconstitucional pelo STF nos autos das ADIs. no 4.425 e 4.357 – Modulação de efeitos restrita ao cálculo dos precatórios expedidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência contra os cálculos apresentados pelos exequentes – Pleiteada a aplicação da Lei no 11.960/09, para fins de atualização monetária do crédito exequendo – Impossibilidade – Norma declarada inconstitucional pelo STF nos autos das ADIs. no 4.425 e 4.357 – Modulação de efeitos restrita ao cálculo dos precatórios expedidos – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000665884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116300-21.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados CIMEI DE CAMARGO CESAR (E
OUTROS), AGNES AYRES FERNANDES MORAES, ANTONIA MARIA INIZ RUI
LEME, ANTONIA NELIA FRANCO ARCOVERDE, ANTONIO CAMARGO,
ANTONIO DE MIRANDA BRUNO, ANTONIO MUNHOZ RODRIGUES, CANDIDO
MARQUES,
CIBELE
TERESINHA
BENATTI
FERRAMOLA,
CONCEIÇAO
PRECINOTTO, FAUSTO JORGE ROSA, FRANCISCO ROCHA DOS SANTOS,
HAYLGTON TOLEDO DE CALLIS, HELIO ANTONIOL MARTELLI, IGNACIO
PEDRO SANTINI, IVO BENTO GARCIA, JOSE ALBERTO CUNHA, JOVINA
CONSORTE DE SOUZA, LAURINDA BUZZO ESPARZA, MARIA APPARECIDA
SIGNORELLI FILLA, MARIA ISABEL THEODORO DOS SANTOS, MARIA ISAURA
LARA DE SOUZA COELHO, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA, MARLY GASBARRO
MARQUES BONFA, NAILTON DOS SANTOS, NAIR PEREIRA OLIVA, OSVALDO
ESTRACINE, PAULO DE CAMARGO, SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA e
WANDERLEY ESCRIVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 1o de setembro de 2017.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116300-21.2017.8.26.0000 -Voto no 21618 -
2
VOTO No: 21618
AGRV. No: 2116300-21.2017.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE.: Fazenda do Estado de São Paulo
AGDOS.: Maria Lucia de Oliveira e outros
Juiz: Luis Manuel Fonseca Pires
AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação ao cumprimento
de sentença Insurgência contra os cálculos apresentados pelos
exequentes Pleiteada a aplicação da Lei no 11.960/09, para fins
de
atualização
monetária
do
crédito
exequendo

Impossibilidade Norma declarada inconstitucional pelo STF
nos autos das ADIs. no 4.425 e 4.357 Modulação de efeitos
restrita ao cálculo dos precatórios expedidos Decisão mantida -
Recurso não provido.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 1.066/1.068 dos
autos originários, que, nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença
movida por Maria Lucia de Oliveira e outros em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
rejeitou a impugnação ofertada pela ora agravante, afastando o pedido de aplicação da Lei
no 11.960/09 relativamente à atualização monetária do débito.
Sustenta a agravante que a Lei no 11.960/09 possui aplicação
imediata, devendo incidir inclusive sobre as ações propostas antes da sua vigência; afirma
que a inconstitucionalidade declarada nas ADIs no 4357 e 4.425, após a modulação dos
seus efeitos, versou apenas sobre a atualização monetária e os juros moratórios incidentes
sobre os precatórios já expedidos, ausente pronunciamento expresso do STF quanto à
constitucionalidade da aplicação da Lei no 11.960/09 até a expedição do requisitório, caso
dos autos, devendo, portanto, ser reconhecido o excesso de execução, aplicando-se a lei
mencionada para atualização do débito. Pede provimento ao recurso (fls. 01/13).
Recurso tempestivo, dispensado de preparo e processado sem a
atribuição de efeito suspensivo (fls. 15); contraminuta apresentada às fls. 18/24.
É o relatório.
Os agravados ajuizaram ação ordinária pleiteando o recálculo da
verba paga a título de adicional por tempo de serviço, denominada de sexta-parte,
utilizando como base de cálculo os vencimentos integrais, com o consequente pagamento
das diferenças eventualmente devidas (fls. 05/22 dos autos originários), pretensão acolhida
pelo juízo de 1o grau (fls. 110/112 dos autos originários) e mantida pelo acórdão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116300-21.2017.8.26.0000 -Voto no 21618 -
3
180/186 dos autos originários.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a FESP interpôs
impugnação (fls. 904/915 dos autos originários) alegando que “embora reconhecidamente
inconstitucional a utilização da TR como índice de atualização monetária, a questão, nas
ADI ́S, ficou solucionada apenas para a fase de execução após a expedição do
precatório, em relação à qual a modulação de 25.03.2015 diz respeito. Nada se decidiu,
no entanto, quanto à primeira fase da execução” (grifo original), de modo que “o art. 1o-
F da lei no 9.494/97 na parte em que rege a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório continua vigente” (fls. 910
dos autos originários grifo original), logo, a executada busca o pagamento inferior ao
cobrado pelos exequentes.
A impugnação foi rejeitada pelo juízo de 1o grau, para manter o
afastamento da Lei no 11.960/09 relativamente à atualização monetária do débito, o que
ensejou a interposição do recurso ora em análise.
A norma invocada pela FESP foi declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal STF no julgamento da ADI no 4.425 (em conjunto com a
4.357).
Desse modo, inviável, nesta fase, a aplicação integral da Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, diante da declaração de inconstitucionalidade referida.
Não se desconhece que o plenário do STF, em recente decisão,
conferiu eficácia prospectiva à citada declaração de constitucionalidade (modulação de
efeitos), fixando o dia 25/03/2015 como termo ad quem de aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09 e determinando a observância, a partir de então, do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E para a correção monetária dos débitos fazendários.
Todavia, a decisão daquela Corte é restrita ao cálculo dos
precatórios expedidos, o que não é o caso dos autos.
Sabe-se que tramita no STF um Recurso Extraordinário no qual há
discussão sobre a aplicação geral do art. 5o da Lei no 11.960/09 (RE no 870.947-SE, rel.
Min. Luiz Fux, objeto do tema de repercussão geral no 810, já reconhecida em 17/04/2015),
não limitada ao cálculo dos precatórios expedidos e, eventualmente, já pagos.
Contudo, ausente nova orientação quanto à modulação de
efeitos da declaração de inconstitucionalidade já confirmada, incabível, nesta fase,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116300-21.2017.8.26.0000 -Voto no 21618 -
4
manter a forma de cálculo irregular para a atualização do débito. Nesse sentido:
“ (...) Conforme
assentado no REsp. 1.205.946/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, pela Corte
Especial do STJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, a incidência dos juros e da
correção monetária havida no período anterior à vigência da Lei 11.960/09, que deu nova
redação ao art. 1o.-F da Lei 9.494/97, deve seguir os parâmetros definidos pela legislação
então vigente, em consonância ao princípio do tempus regit actum. Sendo uma norma de
natureza eminentemente processual, deve ser aplicada de imediato aos processos
pendentes, a partir de sua vigência.
4. No entanto, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao
examinar a questão por meio da ADI 4.357/DF (Rel. Min. AYRES BRITTO), declarou a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5o. Da Lei 11.960/09.
5. Assim, nessa linha de entendimento da Suprema Corte, a
1a. Seção do STJ, nos autos do REsp. 1.270.439/PR, julgado pelo rito dos Recursos
Repetitivos, Rel. Min. CASTRO MEIRA, firmou o entendimento de que a partir da
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o. da Lei 11.960/09: (a) a correção
monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que relflitam a inflação
acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da
caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais
de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a
dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas.”
(Superior Tribunal de Justiça STJ, AgRg no AgRg no Resp. No 142.514-RS, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19/03/2015, com negrito e sublinhado nossos).”
Por conseguinte, não poderia mesmo ter sido acolhido o pedido de
aplicação da Lei no 11.960/09 para fins de atualização monetária do crédito exequendo, de
modo que correta a r. decisão rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença
oferecida pela FESP, a qual fica mantida por seus próprios fundamentos.
Para efeito de prequestionamento anoto que não houve violação ou
negativa de vigência a qualquer dispositivo de Lei ou da Constituição Federal.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator